Tribunal: TJSP
Processo: 0051498-77.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Conflito de Competência. Ação declaratória de validade de negócio jurídico c.c pedido de tutela provisória de urgência de manutenção de posse de veículo. Veículo objeto de crime de estelionato, registrado em Boletim de Ocorrência. Competência recursal ratione materiae fixada pelo pedido contido na inicial. Ação declaratória de negócio jurídico, que tenha por objeto bem móvel é de competência da

Ementa:
Conflito de Competência. Ação declaratória de validade de negócio jurídico c.c pedido de tutela provisória de urgência de manutenção de posse de veículo. Veículo objeto de crime de estelionato, registrado em Boletim de Ocorrência. Competência recursal ratione materiae fixada pelo pedido contido na inicial. Ação declaratória de negócio jurídico, que tenha por objeto bem móvel é de competência da Terceira Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.1 da Resolução no 623/2013). A questão levantada pelas requerentes quanto à falha na prestação de serviço pelo DETRAN (administrativa) é secundária, e se dá por via reflexa, a fim de demonstrar a boa-fé das requerentes, sem força para deslocar a competência para uma das Câmaras de Direito Público.

Conflito procedente, reconhecida a competência da Câmara suscitada (36a Câmara de Direito Privado).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
1
Registro: 2020.0000415496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência
Cível no 0051498-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é suscitante 1o CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é suscitado 36o CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR.
DES. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ALEX
ZILENOVSKI E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
2
Suscitante: 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Suscitada: 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
EMENTA: Conflito de Competência. Ação declaratória
de validade de negócio jurídico c.c pedido de tutela
provisória de urgência de manutenção de posse de
veículo. Veículo objeto de crime de estelionato,
registrado em Boletim de Ocorrência. Competência
recursal ratione materiae fixada pelo pedido contido na
inicial. Ação declaratória de negócio jurídico, que tenha
por objeto bem móvel é de competência da Terceira
Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.1 da Resolução no
623/2013). A questão levantada pelas requerentes quanto
à falha na prestação de serviço pelo DETRAN
(administrativa) é secundária, e se dá por via reflexa, a
fim de demonstrar a boa-fé das requerentes, sem força
para deslocar a competência para uma das Câmaras de
Direito Público.
Conflito procedente, reconhecida a competência da
Câmara suscitada (36a Câmara de Direito Privado).
Trata-se de conflito de competência suscitado pela C. 1a
Câmara de Direito Público em relação à C. 36a Câmara de Direito Privado, ambas
deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de agravo de instrumento
interposto em face da r. decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto/SP (fls. 87), originada de
ação declaratória de validade de negócio jurídico, que indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência de manutenção de posse de veículo feito pelos agravantes
THOMÉ & FERREIRA RIO PRETO AUTOMÓVEIS LTDA. e ANA
CAROLINA LACOTIS FERREIRA, em face dos agravados LOCALIZA RENT
A CAR S/A e DETRAN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
3
O recurso de agravo de instrumento foi inicialmente
distribuído à 36a Câmara de Direito Privado que, pelo v. acórdão de fls. 92/95,
dele não conheceu, declinando da competência e determinando a redistribuição
para uma das Câmaras da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça.
Redistribuídos os autos à 1a Câmara de Direito Público, o
recurso não foi conhecido pelo v. Acórdão de fls. 100/107, suscitando-se dúvida
de competência.
Encaminhados os autos para a dd. Procuradoria Geral de
Justiça, esta deixou de oferecer manifestação no caso, sob a justificativa de
ausência de interesse e legitimidade do Ministério Público em litígios que versem
sobre direitos de notória disponibilidade (fls. 114/117).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de validade de negócio jurídico
c.c pedido de tutela provisória de urgência de manutenção de posse de veículo
feito por THOMÉ & FERREIRA RIO PRETO AUTOMÓVEIS LTDA. e ANA
CAROLINA LACOTIS FERREIRA, em face de LOCALIZA RENT A CAR S/A
e do DETRAN, sob o argumento de que são adquirentes e possuidores de boa-fé
do veículo objeto dos autos.
Consta da inicial que: 1) a 1a requerente (Thomé & Ferreria
Rio Preto Automóveis Ltda.) adquiriu, em 11 de julho de 2019, um veículo
descrito nos autos, da Sra. Sandra Cristina Jesus da Silva (não é parte nos autos),
com seu imediato encaminhamento para “vistoria de identificação veicular” junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
4
à empresa Riopretana Vistorias Veiculares Ltda Me, credenciada junto ao Detran
(2o requerido), com aprovação do laudo. Na sequência a requerente Thomé &
Ferreria Rio Preto Automóveis Ltda. revendeu o veículo para a 2a requerente (Ana
Carolina Lacotis Ferreira), realizando, ainda, a transferência de propriedade junto
ao Detran para o nome da 2a requerente; 2) após 40 dias da venda, os requerentes
foram surpreendidos com a informação de Registro de Ocorrência de “furto
qualificado” sobre o veículo, realizado por um preposto da 1a requerida (Localiza
Rent a Car S/A), em 16 de agosto de 2019 e isto porque o veículo objeto dos autos
havia sido anteriormente locado por pessoa estranha à relação de compra e venda
do veículo, a Sra. Susana Teixeira Alves de Lima (em 26.03.2019), a qual não
devolveu o veículo na data agendada (04.04.2019); 3) O veículo foi vendido para
a 1a requerente (Thomé & Ferreria Rio Preto Automóveis Ltda) por Sandra
Cristina Jesus da Silva (que constava como proprietária do veículo à época do
contrato de compra e venda com a 1a Requerente); 4) o Boletim de Ocorrência
realizado pelo preposto da 1a requerida (Localiza) somente foi realizado 04
(quatro) meses após a data contratada para devolução do veículo e após 35 dias da
venda do veículo para a 1a requerente; 5) os requerentes alegam que adotaram
todas as providências necessárias para a realização da compra e venda junto à Sra.
Sandra Cristina Jesus da Silva, sendo, portanto, adquirentes de boa-fé.
Diante do quanto relatado, pleiteiam as requerentes a
declaração de validade do negócio celebrado, referente à aquisição do veículo em
discussão, bem como tutela cautelar para suspensão do bloqueio do bem junto ao
DETRAN/SP, com o fim de viabilizar a circulação do veículo, seu licenciamento
e demais documentações para manter o veículo legalizado perante os órgãos de
trânsito, até a solução do feito, com exceção de promoverem a transferência de
propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
5
A liminar foi indeferida (fls. 87), razão pela qual foi
interposto o presente recurso de agravo de instrumento (fls. 01/10).
O recurso foi distribuído livremente à C. 36a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (Câmara suscitada), a qual não
conheceu do agravo, aduzindo, em síntese, que a matéria se enquadra na
competência de uma das Câmaras de Direito Público, a teor do disposto no 3o,
itens I.2 e I.13, da Resolução no 623/20131, eis que a ação foi direcionada contra
particular e o DETRAN, com imputação a esse último de falha na sua atuação.
Já a Câmara suscitante (1a Câmara de Direito Público)
aduziu, em síntese, que estabeleceu-se pela Resolução no. 623/2013, no seu art. 5o,
III.142, que a Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a a 36a
Câmaras, tem competência preferencial para julgar as ações que versem sobre a
posse, domínio ou negócio jurídico que tenham por objeto coisas móveis,
corpóreas e semoventes, hipótese dos autos.
Razão assiste à Câmara suscitante (1a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça).
De início, de se registrar que as competências das Seções de
Direito Público e Privado dessa Corte estão regulamentadas pela Resolução no
623, de 16 de outubro de 2013.
1 Art. 3o, itens I.2 e I.3, da Resolução no 623/13 Compete à Seção de Direito Público julgar: “ações relativas a controle e
cumprimento de atos administrativos”, assim como “ações cuja matéria seja de Direito Público e não esteja na
competência recursal de outras Seções do Tribunal de Justiça...”.
2 Art. 5o, III.14, da Resolução n.o 623/2013 A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados
ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito)
Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim distribuídas:
III - Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
(...) III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objetos coisas móveis, corpóreas
e semoventes”;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
6
Observa-se ainda que, de acordo com o art. 103 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça3, é sempre o pedido inicial que
norteia a fixação da competência recursal, sendo indiferente a qualidade ou
natureza jurídica das pessoas que figuram nos polos ativo e passivo da relação
jurídica processual.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Recurso de apelação em Ação de
Reparação por Danos Morais. Insurgência contra sentença que julgou
improcedente o pedido indenizatório. Competência para o processamento
e julgamento de recursos que é definida pelo pedido formulado na petição
inicial da ação (art. 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo). Pretensão da demanda que se refere a
responsabilidade civil extracontratual. Matéria pertinente à Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmara). Resolução no 623/2013,
artigo 5o, I.29, deste Colendo Órgão Especial. Precedentes. Conflito
procedente, com determinação de redistribuição do recurso a uma das
Câmaras da Primeira Subseção de Direito Privado.”4 (n/ grifo)
No caso concreto, a ação foi ajuizada em razão de compra e
venda de veículo, posteriormente descoberto como objeto de crime.
Tem-se, pois, que o cerne da questão diz respeito à validade
de negócio jurídico que tenha por objeto bem móvel, o que enseja a competência
de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, composta pelas 25a
a 36a Câmaras, nos termos do art. 5o, III.14, da Resolução no. 623/2013, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas) Câmaras,
em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
3 RITJ. “Art. 103: “A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modifica-la”.
4 Conflito de Competência no 0016872-03.2017.8.26.0000, Rel. Tristão Ribeiro, j. 05.07.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
7
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três) Subseções, assim
distribuídas:

(...)
III
Terceira Subseção, composta pelas 25a a 36a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
III.14 - Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que
tenha por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes;”
A questão levantada pelas requerentes quanto à falha na
prestação de serviço pelo DETRAN (administrativa) é secundária, e se dá por via
reflexa, a fim de demonstrar a boa-fé das requerentes, sem força, portanto, para
deslocar a competência para uma das Câmaras de Direito Público.
Anote-se que são recorrentes os julgados da Terceira
Subseção de Direito Privado em casos análogos:
“Ação visando a declaração de validade de negócio jurídico Compra e
venda de veículo
Autora, revendedora de veículos, adquiriu o
automóvel objeto desta ação, após tomar todas as cautelas de praxe e
necessárias para verificar a regularidade da compra e venda. Com efeito,
pesquisas realizadas junto ao DETRAN-SP e DENATRAN não acusaram
qualquer restrição ou impedimento à aquisição. Ademais, houve
reconhecimento de firma por autenticidade no documento do automóvel.
Réu, proprietário do bem, que foi vítima de estelionato. Todavia, o fato
só foi objeto de comunicação após a realização da compra pela autora. De
fato, a formalização do negócio jurídico celebrado pela autora aconteceu
no dia 20/05/2015 e a comunicação à autoridade policial do estelionato,
que providenciou a elaboração de Boletim de Ocorrência e bloqueio do
veículo, aconteceu em 21/05/2015 às 16:52hs. Como se não bastasse, o
suplicado deu a posse do veículo ao estelionatário, antes de comprovar a
compensação do cheque dado em pagamento pelo veículo. - Ausência de
prova de má-fé da autora e adquirente, que detém a posse do veículo.
Destarte, em razão da aparente regularidade na aquisição do veículo pela
autora e não sendo possível imputar a ela, ciência da prática criminosa
noticiada nos autos, de rigor a conclusão de que é terceira de boa-fé.
Logo, a preservação do negócio por ela celebrado, é medida que se
impõe. Com efeito, a má-fé exige prova e sua ausência, permite a
presunção de boa-fé Precedentes jurisprudenciais Recurso provido,
para
julgar
procedente
a
ação”.
(Apelação
no
1011775-30.2015.8.26.0564, Rel. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de
Direito Privado, j. 06.06.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
8
“APELAÇÃO.
POSSE.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
BEM
MÓVEL. VEÍCULO USADO.
ALIENAÇÃO
OCORRIDA
EM
MOMENTO ANTERIOR À ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL,
HAVENDO
AUSÊNCIA
DE
QUALQUER
RESTRIÇÃO
NO
CADASTRO DO DETRAN À ÉPOCA. ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO DA
EMBARGADA IMPROVIDO. No caso em julgamento, ante a ausência
de qualquer prova de que o proprietário do veículo bloqueado soubesse
da existência da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença
movida pela embargada em face da antiga proprietária do referido bem
móvel, há, sim, de reconhecer a boa-fé do adquirente, especialmente
diante da inexistência de qualquer anotação no cadastro do veículo junto
ao órgão de trânsito. APELAÇÃO. POSSE. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ALIENAÇÃO
OCORRIDA EM MOMENTO ANTERIOR À ORDEM DE BLOQUEIO
JUDICIAL, HAVENDO AUSÊNCIA DE QUALQUER RESTRIÇÃO
NO CADASTRO DO DETRAN À ÉPOCA. ADQUIRENTE DE BOA-
FÉ.
PROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
PRINCÍPIO
DA
SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE
PROVIDO EM PARTE. A fixação dos honorários advocatícios no caso
não pode valer-se da teoria da causalidade, fazendo-se necessário
reconhecer a aplicação do princípio da sucumbência, independentemente
da atribuída culpa do embargante pela não transferência do registro
do veículo no prazo legal, porquanto, na hipótese, o vencido neste
processo foi a embargada e, por isso, deve arcar com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei,
segundo a regra previsto no art. 85, "caput", do CPC/2015.” (Apelação no
1002193-26.2018.8.26.0006, Rel. Adilson de Araújo, 31a Câmara de
Direito Privado, 10.06.2019).
“COMPRA E VENDA Veículo Pretensão de rescisão do negócio e
indenização por danos morais Alegação de vício oculto consistente em
restrição de estelionato pendente sobre o bem Ausente demonstração de
restrição à época da contratação Inexistência de ato ilícito imputável à
vendedora Por outro lado, contradição de informações constantes dos
autos a respeito da pendência da restrição Determinação de expedição
de ofício ao DETRAN para baixa do gravame decorrente do Inquérito
Policial que investigou o estelionato Sentença de improcedência
mantida, com determinação. Apelação não provida, com determinação”
(Apelação no 1019927-36.2017.8.26.0002, Rel. Sá Moreira de Oliveira, j.
08.10.2018).
“Reintegração de posse. Compra e venda de veículo automotor. Autor
que afirma ter sido vítima de estelionato. Veículo revendido ao réu pelo
estelionatário, com a utilização de documentos falsos. Comprador que,
mesmo tendo empregado toda a diligência necessária para a concretização
do negócio jurídico, não tinha meios de constatar a referida falsificação.
CRV que, inclusive, lhe foi entregue com firma reconhecida. Consulta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível - No 0051498-77.2019.8.26.0000
VOTO No 32797
9
eventual bloqueio que retornou negativa. Esbulho não caracterizado.
Prevalência da posse do adquirente de boa-fé. Ação improcedente.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0139908-49.2012.8.26.0100, Rel. Ruy Copolla, 32a Câmara de Direito
Privado, j. 22.08.2013).
“Ação de manutenção de posse. Compra e venda de veículo. Veículo
apreendido em razão de bloqueio decorrente de estelionato. Compradora
que incide em erro escusável. Emprego da diligência necessária no
momento da celebração do negócio. Falsificação não grosseira e que não
seria notada pelo homem médio. Proteção da posse do terceiro de boa-fé.
Pagamento por meio de depósito que não se confirmou. Irrelevância.
Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação no 0014176-
25.2010.8.26.0554, Rel. Des. Pedro Baccarat, 36a Câm. Dir. Priv. - j.
31/01/2013).
Pelo exposto, julgo procedente o conflito, afirmando a
competência da Câmara Suscitada (36a Câmara de Direito Privado) para decidir o
agravo de instrumento.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora